Tribunal: TJSP
Processo: 2032788-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Recurso interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar à agravante o custeio das cirurgias reparadoras pós-bariátrica prescritas à agravante. Preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Irrelevância de ausência de previsão dos procedimentos no

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Recurso interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar à agravante o custeio das cirurgias reparadoras pós-bariátrica prescritas à agravante. Preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Irrelevância de ausência de previsão dos procedimentos no rol de procedimentos da ANS. Obrigatoriedade de cobertura nos termos do Tema 1.069 do STJ. Lei no 14.454/2022, que alterou o art. 10, § 13o, da Lei no 9.656/98, para admitir a cobertura de tratamentos e procedimentos com comprovação científica de eficácia não inseridos no rol da ANS. Danos à saúde da agravada que podem se mostrar permanentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.